Tribunal: TJPA
Processo: 0818880-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818880-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELISEU MORAES COSTA

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL
–
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em análise minuciosa dos autos e das documentações juntadas ao bojo do presente
mandamus
, verifica-se que os poderes de representação foram substabelecidos ao Advogado Idjacy Laurindo de Souza pelo Advogado Bruno Gonçalves do Amaral.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para denegar a ordem conhecida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogada em favor de
ELISEU MORAES COSTA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c artigo 648, incisos. I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, nos autos do processo judicial nº 0005744-40.2013.8.14.0006.

Narra o impetrante, que o após transitar livremente em julgado o Acórdão que manteve a sentença condenatória inalterada, o Juiz a quo expediu o mandado de prisão em 27/06/2023.

Aduz que ocorreram vícios insanáveis nos autos do processo principal, vez que “
o patrocínio da defesa foi iniciado pelo advogado BRUNO GOLÇALVES DO AMARAL, OAB/PA 17.653 que habilitou-se nos autos em comento em 05/09/2013, conforme ID. 37021377 do processo que deu origem a sentença condenatória já referida nesta. Após algum tempo o referido causídico substabeleceu os seus poderes ao advogado ALESSANDRO JOSÉ SEABRA OAB/21.514, em 29/03/2015 Id nº 37021386, e por fim, o Dr. Bruno Gonçalves, substabeleceu ao Dr. IDJACY LAURINDO, ID37021539, que recorreu da sentença condenatória. Acontece, que após, a sentença condenatória proferida pelo juiz em primeira instância, um terceiro advogado Dr. IDJACY LAURINDO DE SOUZA OAB/PA 26.315, que se habilitou, mas sem juntar procuração nos autos, recorreu da sobredita sentença, apresentando as razões recursais em 21/06/2022. Além de manejar o recurso de apelação sem o instrumento procuratório, o Dr. IDJACY LAURINDO DE SOUZA, apesar de ser intimado por meio do Diário de justiça, edição nº 759/2023, em 17/05/2023, perdeu o prazo para recorrer do acórdão que manteve a sentença condenatória em sua integralidade.”

Suscita constrangimento ilegal, pois o fato da defesa não ter apresentado “Procuração”, bem como por este Egrégio Tribunal de Justiça não ter expedido o mandado de intimação para sanar o vício, ocorreu a nulidade processual por ausência de capacidade postulatória.

Requer liminarmente a concessão da ordem de Habeas Corpus, para determinar a nulidade do acórdão, desde os atos das razões da apelação. No mérito, a confirmação da ordem para a declaração da nulidade absoluta, decretando sua nulidade desde a apresentação das razões recursais e expedindo contramandado de prisão do paciente, bem como a nova intimação para a nova defesa apresentar novas razões recursais, caso não seja esse entendimento, que conceda a reabertura de prazo para apresentação de recurso pertinente ao caso, haja vista a incapacidade postulatória do causídico autor do recurso de apelação.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 22-57.

Distribuídos os autos ao Juiz convocado, este determinou o encaminhamento do presente Habeas corpus, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 17276135).

Acolhi a prevenção nos termos regimentais.

Indeferi a liminar (ID. nº 17361619).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID. 17502818).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo Conhecimento do writ e Denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

A impetração do presente
habeas corpus
está calcada no argumento jurídico de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude do mandado de prisão expedido a partir do trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença condenatória inalterada. Argumenta a Defesa a ocorrência de nulidade processual por ausência de capacidade postulatória, haja vista o fato de não haver apresentação do instrumento de Procuração nas Razões da Apelação, bem como a ausência de expedição de mandado de intimação do E. Tribunal de Justiça para sanar o vício.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade tida como coatora que, o paciente foi condenado a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão pelo delito previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal, em regime inicial fechado, com concessão do direito de recorrer em liberdade. A defesa recorreu da sentença condenatória, o recurso foi conhecido e improvido, tendo o Acórdão mantido a sentença condenatória incólume.

Analisando detidamente os autos, como muito bem explanado pela Douta Procuradoria de Justiça, o ora impetrante juntou a Procuração do Advogado Bruno Gonçalves e o substabelecimento feito ao Advogado Alessandro José Seabra Gonçalves Feio, no entanto não juntou aos autos o substabelecimento feito ao Advogado Idjacy Laurindo de Souza, o que dificulta a análise dos argumentos arguidos na impetração.

Entretanto, em diligência procedida junto ao meu gabinete nos autos do processo nº 0005744-40.2013.8.14.0006, percebe-se que consta nas folhas 122 (processo originário) Procuração dando poderes ao advogado Bruno Gonçalves. Quais sejam: “
O presente instrumento tem por objetivo assegurar poderes da cláusula ad judicia, para defender os interesses do outorgante em qualquer juízo, foro ou instância, propor, desistir e variar de ações, requerer e providenciar documentos junto a repartições públicas, acordos, adjudicar, receber, dar quitação e firmar compromisso, além de poder substabelecer total ou parcialmente, com ou sem reservas de poderes.”

Note-se, que em 16/07/2021 foi protocolado a interposição do recurso de Apelação (fls. 213 dos autos originários), assinado pelo advogado Idjacy Laurindo de Souza, que ao final requereu a juntada do substabelecimento para fins de habilitação deste. Qual seja: “
Pelo Presente instrumento e melhor forma de direito, Eu, BRUNO GONÇALVES DO VALE, antes Advogado inscrito sob o n° 17.653 OAB/PA e agora encontra-se impedido de exercer a advocacia em virtude de concurso público, substabeleço sem reserva de iguais os poderes que me foram conferidos por ELISEU MORAES COSTA ao Advogado IDJACY LAURINDO DE SOUZA, brasileiro, Advogado, OAB/PA 26.315 cujo endereço profissional se encontra no rodapé.”

Desse modo, analisado detidamente os autos, não se vislumbra, ilegalidade na prisão executada em desfavor do paciente, nem elementos aptos a ensejar a nulidade processual pleiteada pela Defesa.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/02/2024